Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NICOLY LIRA DA SILVA, NYCOLLAS RICARDO LIRA DA SILVA, VALDICO LIRA DA SILVA DESPACHO Aguarde-se a realização das diligências determinadas na decisão de ID 37069403. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator